Tribunal: TJDFT
Processo: 0728560-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728560-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDVANDO MARTINS VIEIRA REU: KEYLA FERREIRA MATIAS, ELIZANGELO DE CASTRO ABREU D E C I S Ã O Indefiro o processamento da reconvenção apresentada pelo requerido. Embora admissível o pedido reconvencional em sede de ação rescisória, este deve ter como objeto também a rescisão do julgado. Na hipótese, pretende a demandada ser indenizada pelos alegados danos morais, supostamente causados pelas alegações da parte contrária. Assim, entendendo a requerida ter sofrido danos morais, deve pleitear o que entende de direito na primeira instância. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO RESCISÓRIA - RECONVENÇÃO. Admite-se o oferecimento de reconvenção em ação rescisória quando aquela modalidade de resposta do réu também possuir natureza rescisória e referir-se ao mesmo julgado que é objeto da inicial. Agravo Regimental não provido. (Acórdão 480597, 20090020096006ARC, Relator: JOÃO MARIOSI, 3a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2011, publicado no DJE: 17/2/2011. Pág.: 51) Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator